Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENEGOCIAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO C. STJ. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS OU DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelo Autor que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
4. A responsabilidade dos fornecedores de serviços na hipótese é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC, exceto quando ficar demonstrado que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. A Súmula no 479 do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, é inaplicável no caso vertente, uma vez que os bancos Apelados não concorreram para a prática de fraude, a qual foi realizada por terceiros que tiveram acesso aos dados necessários para as operações mantidas com a vítima, que não adotou os cuidados indispensáveis, não se podendo atribuir responsabilidade a essas instituições pelo alegado acesso indevido a informações pessoais do consumidor.
6. Nessa diretriz, já se manifestou a Terceira Turma do c. STJ, ao assentar que “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp no 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
7. Verificando-se a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor ou aos terceiros envolvidos no crime, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, revelando-se indevida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.